Tribunal: STF
Processo: AI 421944
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO, OFERECIDOS VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS ENTREGUES FORA DO
PRAZO ADICIONAL DE CINCO DIAS.
O prazo previsto no art. 2º da Lei
nº 9.800, de 16.05.1999, é contínuo.
Embargos rejeitados.